Tribunal: TJMT
Processo: 0001421-56.2011.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001421-56.2011.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO), ARIOSMAR NERIS - CPF: 930.408.735-04 (ADVOGADO), BIOMAS - REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA - CNPJ: 07.436.774/0002-90 (EMBARGANTE), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse de bem móvel. Contrato de arrendamento mercantil. Alegação de omissão quanto à nulidade do protesto por edital. Acolhimento parcial sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem em razão do inadimplemento contratual da parte ré.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à alegação de que o embargado tinha ciência inequívoca do endereço atualizado da embargante na Comarca de Sinop/MT, em razão da formalização de outros sete instrumentos contratuais posteriores; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à alegação de que o embargado forneceu endereço sem indicar o bairro, o que teria prejudicado a notificação da embargante e sua devida constituição em mora.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à alegação de ciência do embargado sobre o endereço atualizado da embargante, pois o acórdão expressamente abordou a questão, afirmando que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria apelante quando da celebração do contrato, e que o fato de o banco possivelmente ter conhecimento de outro endereço em razão de contratos posteriores não invalida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato objeto da lide.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, conforme pacífica jurisprudência.

5. Quanto à alegação de que o banco forneceu endereço incompleto (sem indicação do bairro) para a notificação, verifica-se que o acórdão não abordou especificamente este ponto, configurando omissão que deve ser sanada, embora sem o condão de alterar o resultado do julgamento.

6. A omissão reconhecida não tem o potencial de modificar o julgamento, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da constituição em mora com base em outros elementos, notadamente a validade do protesto por edital após a frustração da tentativa de notificação pessoal e a suficiência do protesto da nota promissória vinculada ao contrato para comprovar a mora.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A omissão que não tem o condão de alterar o resultado do julgamento enseja o acolhimento parcial dos embargos apenas para complementar a fundamentação, sem atribuição de efeitos infringentes.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 11, 489, §§ 1º e 2º, 494, I, 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022; STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por BIOMAS – REAPROVEITAMENTO DE VEGETAIS LTDA., contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do recurso de Apelação Cível, originário dos autos da ação de “Reintegração de Posse de Bem móvel c/c Perdas e Danos” (Proc. nº 0001421-56.2011.8.11.0002), à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, consolidando nas mãos do autor a posse e o domínio pleno e exclusivo do bem em razão do inadimplemento contratual da parte ré (cf. Id. nº 336410868).

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos que demonstram a nulidade do protesto por edital, especificamente: (i) que o embargado tinha ciência inequívoca do endereço atualizado da embargante na Comarca de Sinop/MT, pois foram formalizados outros 7 (sete) instrumentos contratuais posteriores com o endereço atualizado; e (ii) que o embargado forneceu endereço sem indicar o bairro, o que prejudicou a notificação da embargante e sua devida constituição em mora. Pede o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com efeitos infringentes para reformar a decisão e julgar extinta a ação sem resolução de mérito com base no art. 485, IV, do CPC (cf. Id nº 339295890).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 342834365).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto aos fundamentos que demonstram a nulidade do protesto por edital.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não analisar: (i) que o embargado tinha ciência inequívoca do endereço atualizado da embargante na Comarca de Sinop/MT, pois foram formalizados outros 7 (sete) instrumentos contratuais posteriores com o endereço atualizado; e (ii) que o embargado forneceu endereço sem indicar o bairro, o que prejudicou a notificação da embargante e sua devida constituição em mora.

Já a parte embargada defende que não há omissão no acórdão, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, e que a notificação e o protesto foram válidos para a constituição em mora.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No que tange à alegação de omissão quanto à ciência do embargado sobre o endereço atualizado da embargante, verifico que o acórdão embargado expressamente abordou a questão, afirmando que:

“Quanto ao primeiro argumento, observa-se que a notificação foi enviada ao endereço fornecido pela própria Apelante quando da celebração do contrato. O fato de o banco possivelmente ter conhecimento de outro endereço da empresa em razão de contratos posteriores não invalida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato objeto da lide, especialmente porque incumbe ao devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor.”

O acórdão também consignou que “não há comprovação de que a Apelante tenha formalmente comunicado ao banco a alteração de seu endereço especificamente para o contrato em questão, não podendo agora se beneficiar de sua própria omissão.”

Portanto, a questão foi efetivamente enfrentada pelo acórdão, ainda que de forma contrária aos interesses da embargante, não havendo omissão a ser sanada neste ponto.

É pacífico na jurisprudência que o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:

“O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Assim, rejeito a alegação de omissão quanto a este ponto.

No que diz respeito à alegação de que o banco forneceu endereço incompleto (sem indicação do bairro) para a notificação, verifico que o acórdão não abordou especificamente este ponto.

De fato, a embargante alegou em suas razões recursais que a notificação não ocorreu em razão do embargado não ter informado o bairro de domicílio da empresa, sendo a notificação extrajudicial do cartório devolvida por “endereço insuficiente”.

Analisando os documentos juntados aos autos, especialmente o instrumento de protesto (cf. Id. nº Id. 342834365), observa-se que consta como motivo da devolução do AR “ENDEREÇO INSUFICIENTE”.

Contudo, esta omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento, pois o acórdão embargado fundamentou adequadamente a validade da constituição em mora com base em outros elementos, notadamente (i) a validade do protesto por edital após a frustração da tentativa de notificação pessoal; e (ii) a suficiência do protesto da nota promissória vinculada ao contrato para comprovar a mora.

Assim, acolho parcialmente os embargos neste ponto apenas para complementar a fundamentação, sem atribuir efeitos infringentes,

Ante todo o exposto, acolho parcialmente os Embargos de Declaração apenas para complementar a fundamentação do acórdão quanto à alegação de insuficiência do endereço para notificação, sem atribuir efeitos infringentes, mantendo inalterado o resultado do julgamento.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026